Tribunal: TJBA
Processo: 0021456-35.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0021456-35.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO BISPO DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA VINCULANTE FIRMADA NO IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 1). SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar visando ao reconhecimento do direito à percepção de auxílio-transporte no valor de R$ 250,00, com o pagamento das parcelas vencidas até a data da aposentadoria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante faz jus ao recebimento de auxílio-transporte nos termos fixados no julgamento do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 e se é cabível o pagamento retroativo do benefício. III. Razões de decidir 3. Aplica-se a tese vinculante fixada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, que determina a concessão do auxílio-transporte aos policiais militares, calculado conforme a quantidade de deslocamentos diários, dias de comparecimento ao serviço e tarifa oficial, nos termos do Decreto Estadual nº 6.192/1997. 4. É incabível a fixação de valor fixo para o benefício, por contrariar a referida tese vinculante. 5. O pagamento das parcelas vencidas limita-se aos valores devidos a partir da data da impetração, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF. IV. Dispositivo e tese 6. Preliminar rejeitada. Segurança parcialmente concedida para reconhecer o direito ao auxílio-transporte desde a data da impetração até a entrada em vigor do Decreto Estadual nº 18.825/2019, observados os critérios fixados no Decreto Estadual nº 6.192/1997. Tese de julgamento: “1. A concessão do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia, no período anterior ao Decreto nº 18.825/2019, deve observar os critérios estabelecidos no Decreto Estadual nº 6.192/1997. 2. Não é possível a fixação de valor fixo para o benefício, devendo ser calculado de acordo com os deslocamentos efetivos, dias de comparecimento ao serviço e tarifa oficial. 3. O pagamento das parcelas vencidas limita-se aos valores devidos a partir da data da impetração do mandado de segurança.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXIX; CPC/2015, art. 927, III; Decreto Estadual nº 6.192/1997, art. 3º; Decreto Estadual nº 18.825/2019; EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 269 e 271; TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Rel. Desª. Telma Laura Silva Britto, DJe 06.11.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 0021456-35.2016.8.05.0000, em que figura como Impetrante MARCOS ANTÔNIO BISPO DOS SANTOS e, como Impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA